Tribunal: TCU
Processo: 036.163/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1872/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 1426/2021-TCU-Segunda Câmara no bojo do TC Processo 018.063/2020-9 , ao apreciar a representação sobre os indícios de irregularidade no Hospital das Clínicas Samuel Libânio (HCSL), tendo como mantenedora a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí (FUVS), em face da dispensação de medicamentos de uso restrito em estabelecimentos de saúde e da irregular entrada de material biológico de animais para os exames de sangue, além de materiais adquiridos por valores inconsistentes; Considerando que, após a análise do feito, o Auditor Federal Samir Freitas Maia Porto lançou o seu parecer à Peça 15, com a anuência do dirigente da SecexSaúde (Peça 16), nos seguintes termos: " (...) HISTÓRICO 2. Esclarece-se, preliminarmente, que o conteúdo da determinação do acórdão ora monitorado fora objeto de recomendação no Acórdão 2508/2018-TCU-Plenário -Relator: Min. Vital do Rêgo, no âmbito do TC- Processo 012.647/2018-7 . 3. A instauração do TC- Processo 012.647/2018-7 decorreu da Proposta de Fiscalização de Controle (PFC) 171/2014, de autoria do Deputado Federal Ademir Camilo, remetida ao TCU, em 25/4/2018, pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, propondo que seja realizado "ato de fiscalização, a fim de analisar as contas dos recursos federais e municipais destinados para a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí (FUVS), sediada no município de Pouso Alegre - MG". 4. Ato contínuo, a antiga Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais (Secex-MG) realizou Auditoria de Conformidade cujo objeto foi o Termo de Contratualização 152/2014, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre/MG e a FUVS, Fundação mantenedora do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, no âmbito do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS. O referido termo de contratualização recebeu recursos na R$ 256 milhões, no período de 2014 a 5/2018. 5. A aludida auditoria, consubstanciada no Relatório de Fiscalização 299/2018, apontou os seguintes achados: i) irregularidades na contabilização das despesas da FUVS; ii) ausência de atuação da Comissão de Acompanhamento do termo de contratualização; iii) termo de contratualização e documento descritivo em desacordo com a legislação vigente. 6. O Plenário do TCU, por meio do Acórdão 2508/2018-TCU-Plenário -Relator: Min. Vital do Rêgo, acolheu as propostas da Secex-MG e deliberou para expedir recomendação ao município de Pouso Alegre/MG e à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (SE/MS), conforme abaixo: '9.2. recomendar à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, com fulcro no do art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade para incluir em seu plano de fiscalização a realização de auditoria no Termo de Contratualização 152/2014, firmado entre a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí e o município de Pouso Alegre/MG, haja vista que as fragilidades apontadas na execução daquele termo de contratualização podem prejudicar a boa e regular gestão dos recursos federais repassados àquela fundação, mantenedora do Hospital das Clínicas Samuel Libânio'; 7. A Secex-MG, por meio do Ofício 2.546/2018-TCU/SECEX-MG, de 23/11/2018, encaminhou cópia do Acórdão 2508/2018-TCU-Plenário à SE/MS. 8. Por meio do Ofício 55/2020/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS, de 3/2/2020, a Coordenação de Análise e Monitoramento de Demandas de Órgãos de Controle, subordinada à Diretoria da Integridade do Ministério da Saúde (Dinteg/MS), encaminhou os seguintes documentos: Despacho da Coordenação-Geral de Auditoria do Denasus (CGAUD/Denasus/MS), de 21/1/2020; Despacho da Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar (CGAHD/DAHU/SAES/MS), de 6/1/2020; e Parecer 14/2019-MG/SEAUD/MG/CGNE/SE/MS da Seção de Auditoria do Núcleo Estadual de Minas Gerais (NEMS/MG), de 12/2/2019. 9. O referido parecer da Seção de Auditoria da atual Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais (SEMS/MG), apresentou as seguintes conclusões: 'Diante disso, entende-se que a realização de uma nova auditoria pela Seção de Auditoria do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais - SEAUD/MG não seria uma medida efetiva e de economicidade, sem contar os riscos de sobreposição e/ou contradição dos resultados dos trabalhos entre dois órgãos da administração pública federal sobre o mesmo objeto. E ainda não contemplaria o objetivo de solucionar as deficiências encontradas no relatório de auditoria do TCU e encaminhado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Nesse caso poderiam ser provocadas as instâncias responsáveis (áreas técnicas finalísticas/programáticas) para que se manifestem em busca da resolução das inconformidades relacionadas à sua competência, junto à Secretaria de Saúde de Pouso Alegre e à Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí'; 10. O Despacho da Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar (CGAHD/DAHU/SAES/MS) em resposta às conclusões do aludido parecer, o qual sugeriu que essa área técnica finalística se manifestasse em busca da resolução das inconformidades relacionadas à sua competência junto à Secretaria de Saúde de Pouso Alegre e à Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, a CGAHD/DAHU/SAES/MS argumentou que as atribuições da coordenação abrangem: a) habilitação de serviços: UTI/UCI/Atenção Domiciliar/ Hospital Dia; b) incentivos: 100% SUS/IAC; c) certificação de hospital de ensino; d) hospital de pequeno porte; entre outros. 11. Aduz que a decisão de realização de diligências é atribuição técnica do Denasus e não da área finalística, conforme o art. 17, inciso IV, do Decreto 9.795/2019, o qual estabelece que compete ao Denasus subsidiar as áreas técnicas do Ministério da Saúde com os resultados das auditorias, de forma a auxiliar na execução e no controle das suas políticas públicas. Ademais, opinou favoravelmente à programação, agendamento e execução de nova diligência para o ano de 2020, a fim de avaliar os quesitos apontados pelo TCU. 12. Por fim, o Despacho da Coordenação-Geral de Auditoria do Denasus (CGAUD/Denasus/MS) ratificou o referido parecer e concluiu não ser conveniente e oportuna auditoria no Termo de Contratualização 152/2014, face à completude da ação já realizada pelo TCU. 13. Posteriormente, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) protocolizou representação nesta Corte de Contas (TC Processo 018.063/2020-9 ), cujo a documentação já constava como evidência na supramencionada auditoria de conformidade realizada pela Secex-MG. 14. Por conseguinte, a unidade técnica da SecexSaúde concluiu que a representação preenchia os requisitos de admissibilidade. No entanto, propôs seu arquivamento, visto que o Acórdão 2508/2018-TCU-Plenário já havia decidido sobre a matéria e não havia risco iminente de dano ao erário. 15. Com efeito, os Ministros do TCU, em sessão da 2a Câmara, acordaram em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, tendo prolatado a seguinte providência, por meio do Acórdão 1426/2021-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luis de Carvalho: '1.7.1 determinar que a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde apresente ao TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência desta deliberação, a sua manifestação conclusiva sobre as providências adotadas para a realização de fiscalização sobre o Termo de Contratualização 152/2014 firmado entre a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí e o Município de Pouso Alegre - MG; sem prejuízo de promover a eventual instauração de tomada de contas especial para a subsequente reparação do dano ao erário'; 16. A decisão do acórdão ora monitorado foi comunicada à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (SE/MS), por intermédio do Ofício 3.110/2021-TCU/Seproc, de 2/2/2021 (peça 7). EXAME TÉCNICO 17. A Coordenação de Análise e Monitoramento de Demandas de Órgãos de Controle, subordinada à Diretoria da Integridade do Ministério da Saúde (Dinteg/MS), por meio do Ofício 852/2021/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS (peça 13), informou novamente que o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), após análise, concluiu que: 'Diante disso, entende-se que a realização de uma nova auditoria pela Seção de Auditoria do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais - SEAUD/MG não seria uma medida efetiva e de economicidade, sem contar os riscos de sobreposição e/ou contradição dos resultados dos trabalhos entre dois órgãos da administração pública federal sobre o mesmo objeto. E ainda não contemplaria o objetivo de solucionar as deficiências encontradas no relatório de auditoria do TCU e encaminhado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Nesse caso poderiam ser provocadas as instâncias responsáveis (áreas técnicas finalísticas/programáticas) para que se manifestem em busca da resolução das inconformidades relacionadas à sua competência, junto à Secretaria de Saúde de Pouso Alegre e à Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí'; 18. Após essa contextualização, verifica-se, inicialmente, a existência de um possível conflito negativo de atribuições entre o Denasus e a Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar (CGAHD/DAHU/SAES/MS), área finalística do MS. 19. No entanto, em que pese o Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência (DAHU) tenha atribuição de elaborar, coordenar e avaliar as políticas e programas de abrangência nacional sobre atenção hospitalar, urgência e emergência do SUS, bem como de prestar cooperação técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na organização de ações de atenção hospitalar, de atenção domiciliar e de urgência em saúde, consoante o art. 23, incisos I e II, do Decreto 9.795/2019, compete ao Denasus realizar a auditoria de conformidade e operacional sobre a execução das políticas públicas, das ações e dos serviços no âmbito do SUS; bem como subsidiar as áreas técnicas do MS com os resultados das auditorias, de forma a auxiliar na execução e no controle das suas políticas públicas, conforme art. 17 do Decreto 9.795/2019. 20. Entretanto, por meio do Acórdão 2508/2018-TCU-Plenário , o TCU apenas recomendou que a SE/MS avaliasse a conveniência e a oportunidade para incluir no plano de fiscalização do Denasus, a realização de auditoria no Termo de Contratualização 152/2014. Ou seja, não houve determinação do TCU para que se incluísse a referida auditoria no plano de fiscalização do Denasus, apenas recomendação que possui, nesse caso, natureza colaborativa e não mandamental. 21. Ressalta-se que a recomendação é deliberação de natureza colaborativa que apresenta ao destinatário oportunidades de melhoria para o aperfeiçoamento da gestão ou dos programas e ações de governo. Já a determinação é deliberação de natureza mandamental que impõe ao destinatário a adoção, em prazo fixado, de providências concretas e imediatas com a finalidade de prevenir, corrigir irregularidade, remover seus efeitos ou abster-se de executar atos irregulares, consoante o art. 2o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020. 22. Resumidamente, o Denasus não implementou a recomendação contida no subitem 9.2 do Acórdão 2508/2018-TCU-Plenário -Relator: Min. Vital do Rêgo, visto ter considerado que a realização de auditoria no Termo de Contratualização 152/2014 não seria uma medida efetiva e de economicidade, sem contar os riscos de sobreposição e/ou contradição dos resultados dos trabalhos entre dois órgãos da administração pública federal sobre o mesmo objeto, conforme consta no Parecer 14/2019-MG/SEAUD/MG/CGNE/SE/MS. 23. Nessa linha, em resposta à determinação contida no subitem 1.7.1 do por meio do Acórdão 1426/2021-TCU-Segunda Câmara , o Denasus se manifestou conclusivamente no sentido de ratificar as informações contidas no aludido parecer e não incluir em seu plano de fiscalização a realização de auditoria no Termo de Contratualização 152/2014 firmado entre a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí e o Município de Pouso Alegre/ MG. CONCLUSÃO 24. Diante do exposto, conclui-se que o Denasus não implementou a recomendação contida no subitem 9.2 do Acórdão 2508/2018-TCU-Plenário (Relator: Min. Vital do Rêgo). Por sua vez, cumpriu a determinação do subitem 1.7.1 do 1.426/2021-TCU-2a Câmara, visto que se manifestou conclusivamente no sentido de ratificar as informações contidas no Parecer 14/2019-MG/SEAUD/MG/CGNE/SE/MS, e não incluir em seu plano de fiscalização a realização de auditoria no Termo de Contratualização 152/2014 firmado entre a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí e o Município de Pouso Alegre/ MG. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 25. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7.1 do 1.426/2021-TCU-2a Câmara (da relatoria do Ministro-Substituto André Luis de Carvalho); b) apensar, em definitivo, o presente processo ao TC Processo 018.063/2020-9 (processo originador), nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009, c/c o art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, assinalar como cumprida a aludida determinação diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Considerando, enfim, que a SecexSaúde propôs o subsequente encerramento do processo pelo posterior apensamento ao TC Processo 018.063/2020-9 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar o cumprimento da determinação prolatada no item 1.7.1 do Acórdão 1426/2021-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.163/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.2. Instituições: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais; Município de Pouso Alegre - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade: SecexSaúde. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), para ciência, e à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (SE/MS), para ciência e adoção das providências cabíveis; 1.7.2. promover a juntada da cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao TC- Processo 012.647/2018-7 , passando a competente unidade técnica a submeter o referido processo ao Ministro-Relator Vital do Rêgo, para ciência e adoção das eventuais medidas cabíveis, diante da informação no sentido de o Denasus não ter implementado a recomendação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 2508/2018-TCU-Plenário , " visto ter considerado que a realização de auditoria no Termo de Contratualização 152/2014 não seria uma medida efetiva e de economicidade, sem contar os riscos de sobreposição e/ou contradição dos resultados dos trabalhos entre dois órgãos da administração pública federal sobre o mesmo objeto, conforme consta no Parecer 14/2019-MG/SEAUD/MG/CGNE/SE/MS "; e 1.7.3. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 018.063/2020-9 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259 de 2014.